Tribunal: TJDFT
Processo: 0738276-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA JUDICIAL. BLOQUEIO DO BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a primeira requerida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de danos morais. Narrou que adquiriu um veiculo automotor modelo GOL MI TO/VW, ano 2009, por meio de financiamento celebrado com a segunda requerida, no valor de R$ 20.709,12 (vinte mil, setecentos e nove reais e doze centavos) a serem pagos em 48 parcelas de R$ 431,44 (quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos). Ressaltou que em virtude da pandemia, seguida de problemas de saúde, ficou impossibilitada de trabalhar e com isso, não conseguiu honrar com as prestações corretamente. Pontuou que em 03/07/2023 as partes promoveram um acordo para pagamento da dívida, via aplicativo do SERASA, no valor de R$ 5.125,44 (cinco mil, cento e vinte cinco reais e quarenta e quatro centavos), a serem pagos em 12 parcelas de R$ 427,12 (quatrocentos e vinte e sete reais e doze centavos). No entanto, segundo suas informações, em 18/09/23, foi determinado bloqueio judicial no âmbito do processo n° 0710902-58.2021.8.07.0003, em razão de pedido formulado pela primeira requerida, referente ao mesmo débito, tendo apontado como valor devido R$ 14.759,28 (quatorze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos). Assim, no dia seguinte, foi realizado bloqueio na sua conta bancária no montante de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), o que se repetiu no mês de outubro de 2023. Observou que estes valores se referiam ao recebimento do benefício do bolsa família, fundamental para o seu sustento. Ponderou que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito. Informou que no referido processo foi realizado o levantamento de valores, mesmo com a demonstração de que estava em dia com as obrigações do acordo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58260947). Contrarrazões apresentadas (ID 58260957).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na validade do negócio jurídico, em face da cessão de crédito e na alegação de ausência de danos morais.
6. Em suas razões recursais, a primeira requerida, cessionária, ora recorrente, alegou que os procedimentos adotados ao adquirir o crédito estão em consonância com as normas civilistas e consumeristas. Ressaltou que não praticou ato ilícito, pois sua conduta sempre esteve nos limites do exercício regular de um direito, qual seja, o de exigir o pagamento de cliente que lhe devia. Pontuou que era desnecessária a notificação de cessão para com o devedor. Afirmou que o dano moral é consequência direta de violação dos direitos da personalidade e que a recorrida não se desincumbiu do ônus de prová-lo. Observou que agiu dentro dos limites do respeito à dignidade humana, quando da cobrança dos seus créditos, não havendo o que se falar em dano moral. Ratificou que não houve nenhum prejuízo comprovado pela recorrida e que a cobrança administrativa da dívida não teve o poder de gerar dano. Argumentou que o bloqueio da conta se deu por culpa exclusiva da autora, em virtude do não pagamento do título. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento da Turma, requereu que o valor da indenização seja minorado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Não conhecida a discussão acerca da validade da cessão do crédito, ante a inovação recursal nesse particular, sob pena de supressão de instância, pois não foi objeto da sentença, nem foi apresentado em inicial ou contestação.
8. Os fatos narrados são incontroversos. Em 03/07/2023 foi celebrado acordo extrajudicial entre as partes, por intermédio da plataforma digital do SERASA e a empresa credora, ciente dos termos do acordo entabulado, demorou mais de 2 (dois) meses para comunicar o acordo ao Juízo no qual tramitava ação de execução, ensejando a continuidade dos atos expropriatórios naquela seara. Assim, resta claro que a desídia da empresa culminou na violação aos direitos de personalidade da autora.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O bloqueio de benefício social realizado mesmo após a renegociação da dívida que vinha sendo paga pela autora, causou clara angústia e atingiu a dignidade da recorrida, pois se viu injustiçada ante uma cobrança em que já havia estabelecido acordo para pagamento. Ressalte-se que o montante bloqueado era referente ao auxílio bolsa família, fundamental para manutenção da dignidade da recorrida. Dano moral configurado.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Ressalte-se que ante a situação excepcional do caso, na qual, a recorrente simplesmente ignorou o acordo celebrado entre as partes e prosseguiu com bloqueio judicial, o valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.